Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR OU CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A paciente tem reiteradamente praticado delitos da mesma natureza patrimonial, além de estar cumprindo pena perante o Juízo de Execução da Comarca de Goiânia, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.
3. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
4. Incabível a concessão de prisão domiciliar à paciente quando não há qualquer comprovação de que a doença que a acomete tenha lhe causado debilidade extremamente grave, tampouco que o tratamento necessário não lhe esteja sendo disponibilizado no ambiente de segregação.
5. Ordem denegada.